Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
1.1. Verificado que o apelo impugna matérias que não foram objeto da sentença, incabível o conhecimento do tema em sede recursal, uma vez que configurada violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão, conforme o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5. No caso específico dos autos não restou comprovada a alegada hipossuficiência das partes, estando correta a sentença que indeferiu a gratuidade.
6. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
7. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a procuração, para o foro, assinada de forma digital, ao passo que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
8. Não havendo qualquer óbice na legislação quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil e, havendo elementos que comprovem a integridade e validade da assinatura digital, necessário reconhecer a validade da procuração juntada aos autos, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
9. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais, e em seu art. 321, parágrafo único, que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial para regularização de defeito ou irregularidade.
9.1. No caso dos autos, a autora não cumpriu a determinação de emenda, nem aventou integralmente o seu cumprimento em sede recursal.
10. Ausente a juntada de elemento indispensável à propositura da ação, correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
11. O indeferimento da inicial, sem a angularização da relação processual, não enseja fixação de honorários advocatícios em sentença. Entretanto, havendo a citação da parte adversa, com a apresentação as contrarrazões ao recurso interposto, a relação torna-se angularizada, sendo necessária sua fixação em segunda instância. Honorários sucumbenciais arbitrados.
12. Preliminar de violação à dialeticidade acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.